Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715716-38.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO APELADO: MARIA HELENA ALVES DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Creditas Auto em face da r. sentença (ID 51824025, integrada pela decisão contida no ID 51824029), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de Maria Helena Alves do Carmo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial para complementá-la com a via original digitalizada da cédula de crédito bancário que embasa a execução (ID 51824024). Nas razões da Apelação (ID 51824030), o Autor alega, em síntese, que não houve abandono da causa. Acrescenta não ter havido intimação pessoal da parte, ou de seu procurador, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, em desrespeito ao art. 485, III e §1o, do CPC/15. Requer a cassação da r. sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento. Preparo realizado (IDs 51824031 e 51824032). Intimado a se manifestar sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 53044585), o Autor alegou que a hipótese de extinção se adequa melhor ao conceito de abandono da causa, o que exige a intimação pessoal dele (ID 53239084). É o breve o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da inicial ocorreu por ausência de manifestação do Apelante quanto à determinação para juntar a digitalização da via original da cédula de crédito rural, considerando a possibilidade de transferência do título por endosso (ID 51824024). Estipulou-se um prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento do referido comando judicial, interregno que transcorreu in albis. Nesse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15 (ID 51824025). O Apelante busca a desconstituição do julgado sob a alegação, em suma, de inexistência de abandono da causa, bem como de não ter havido intimação pessoal da parte, ou de seu procurador, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, em desrespeito ao art. 485, III e §1o, do CPC/15. Todavia, consoante exposto, o fundamento para a extinção do processo é diverso. Destarte, os argumentos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, por ausência de fixação na origem. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator